Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-61.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cheques, duplicatas e cartão de crédito – Ausência de licitude do negócio mercantil – Fraude nos registros de endereço da empresa autora – Culpa das corrés configurada – Mantença da declaração de inexigibilidade da dívida – Indenização por dano moral, todavia, não devida – Sucumbência recíproca, com adequação da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cheques, duplicatas e cartão de crédito – Ausência de licitude do negócio mercantil – Fraude nos registros de endereço da empresa autora – Culpa das corrés configurada – Mantença da declaração de inexigibilidade da dívida – Indenização por dano moral, todavia, não devida – Sucumbência recíproca, com adequação da verba honorária – Recursos parcialmente providos.